Tribunal: STF
Processo: RE 260034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamento não impugnado. Artigo 462 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 462 do Código de Processo Civil, salvo em hipóteses excepcionais, não se aplica ao recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.